Tribunal: STF
Processo: ARE 1265818
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 2, p. 211): 
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MENORES EM SITUAÇÃO DE INTERNAÇÃO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. INÉRCIA OU ABUSO ESTATAL NÃO DEMONSTRADOS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 
    1. O Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento no sentido de que o Poder Judiciário apenas determinará ao Estado a implementação de políticas públicas em situações excepcionais, sem que isso acarrete afronta ao princípio da separação dos poderes.
    2. In casu, não restou demonstrada a ocorrência injustificada da inércia estatal ou de ato abusivo a ensejar a intervenção do Poder Judiciário na implementação da política pública pretendida. Além disso, a ação civil pública foi movida em desfavor de um ente municipal, contudo, não recai a ele a responsabilidade de implementar políticas públicas inerentes aos demais municípios estatais, porquanto, trata-se de obrigação do Estado.
    AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 2º da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 2, p. 236):
    “... a Corte goiana afastou do entendimento exposto alhures ao afirmar, equivocadamente, que a pretensão de compelir o Município a auxiliar os familiares de menores em situação de internação a realizarem visitas periódicas aos adolescentes ofende o princípio da separação dos poderes. 
    Verifica-se que a decisão recorrida sequer reconheceu o direito prioritário das crianças e adolescentes, limitando-se a afirmar que as questões levantadas pelo Ministério Público vão de encontro ao princípio constitucional da independência dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, afastando a possibilidade de providência judicial voltada ao cumprimento da lei.”
    A Presidência do TJ/GO inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 2, p. 249-250).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar. 
    Inicialmente, cabe pontuar que a jurisprudência desta Corte tem-se firmado no sentido de que o princípio da separação dos poderes não impossibilita, por si só, a atuação do Poder Judiciário, quando diante do inadimplemento pelo Estado de políticas públicas constitucionalmente previstas.
    No caso concreto, todavia, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo em apelação, afastou a necessidade da intervenção judicial mediante fundamentos alicerçados no contexto fático-probatório. Consta da decisão recorrida (eDOC 2, p. 208-210):
    “Consoante se extrai da petição inicial, o ora agravante pugna pelo seguinte (mov. 01): 
    “c) em sede de tutela de urgência, seja determinado que o Município de Carmo do Rio Verde-GO, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, disponibilize o transporte, a alimentação e a hospedagem dos pais responsáveis legais de HANIEL MARTINS VIEIRA MORAIS e de todos os adolescentes autores de atos infracionais, com decisões judiciais dirigidas à aplicação de internação provisória e definitiva, recolhidos em centros de internação do Estado de Goiás, de modo a permitir a concretização do direito à visita familiar, semanalmente, como desdobramento lógico do direito fundamental à convivência familiar, sem prejuízo do custeio eventual para os responsáveis legais acompanharem o adolescente em procedimentais administrativos e/ou judiciais;” 
    Contudo, o pedido não poderá ser acolhido. 
    O Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento no sentido de que o Poder Judiciário apenas determinará ao Estado a implementação de políticas públicas em situações excepcionais, sem que isso acarrete afronta ao princípio da separação dos poderes. 
    (…)
    Neste sentido, apenas quando caracterizada a inércia injustificada ou a atuação abusiva da Administração é que o Poder Judiciário está autorizado a reconhecer que o executivo não cumpriu com sua obrigação legal, violando com isso, direitos difusos e coletivos.
    No caso em comento, analisando o conjunto fático probatório, observa-se que não restou configurada a injustificável omissão ou abusivo comportamento estatal a justificar a intervenção do Poder Judiciário, uma vez que o Município agravado não possui responsabilidade para com os demais e este já possui um programa de auxílio aos familiares dos menores em situação de internação, conforme comprovado nos autos, bem como, não há provas juntadas a fim de comprovar que os demais estados não possuem da mesma forma programas semelhantes, ensejando a aplicação de tal política pública. 
    Por conseguinte, o acolhimento da pretensão exordial importaria, na verdade, na imputação da obrigação de um único município a arcar com as responsabilidades de tal política pública inerente a todos os municípios do Estado de Goiás, o que não é sua a obrigação e sim do próprio Estado. 
    Desta forma, diante da não comprovação da omissão ou abuso estatal e não municipal, em relação ao atendimento familiar dos menores em situação de internação como a dos autos, não há como acolher o pedido do agravante, devendo a decisão agravada ser mantida.”
     Dessa forma, resta inviabilizado o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Implementação de  políticas públicas.  Legislação local. Ofensa reflexa.  Fatos  e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita à legislação local, tampouco para o reexame dos  fatos  e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18, da Lei nº 7.347/85).” (RE 1.025.161-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1º.2.2018).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO PARA MENORES INFRATORES DEPENDENTES QUÍMICOS. REEXAME DO CONJUNTO  FÁTICO-PROBATÓRIO  DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA  279  DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 964.607-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.9.2017). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Poder Judiciário. Implementação de  políticas públicas.  Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. 3. O Tribunal de origem afastou a necessidade da intervenção judicial, diante do contexto  fático-normativo  dos autos. Reexame dos  fatos  e provas. Impossibilidade. Súmula  279  do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 706.085-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.11.2015). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente